Tribunal: STF
Processo: RE 95386
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. AUXILIO-DOENCA DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 33 DO
DEC. N. 60.501, DE 1967, INDEPENDENTE DE PERIODO DE CARÊNCIA.
ATUALIZAÇÃO PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTENSAO PROGRESSIVA QUE LHE
TEM RECONHECIDO A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. CORREÇÃO CONCEDIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.